Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. CONSÓRCIO. EMPRÉSTIMO. SUPOSTA FRAUDE PERPRETADA CONTRA CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CONTRATO. BLOQUEIO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que parte autora e parte ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial.
2.1 Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.
3. Com base em um juízo perfunctório e instrumental da causa, em sede de antecipação de tutela, embora o autor tenha alegado ter sido induzido em erro no momento da celebração de negócio jurídico, a constatação acerca da existência de vício de consentimento e de propaganda enganosa demanda maior aprofundamento, alcançável somente em dilação probatória, garantida a instauração do contraditório e da ampla defesa.
4. Verificado que o acervo probatório sugere a realização de efetiva negociação entre as partes, consubstanciada em proposta de contrato de participação em grupo de consórcio, carece de lastro probatório, nesse momento processual, a fundamentação da parte autora quanto à alegada existência de fraude ou de vício de consentimento.
5. Não subsiste a demonstração do risco de advir ao autor dano irreparável ou de difícil reparação caso seja negada a prestação cautelar, porquanto não há qualquer comprovação de que a parte ré esteja em situação de insolvência, dilapidando ou escondendo seu patrimônio.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.